Tribunal: TJPA
Processo: 0804501-20.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804501-20.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA LUCIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Maria Lucia Gomes da Silva, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 19.696,12 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. O banco sustentou ilegitimidade passiva, nulidade processual, incompetência da Justiça Estadual, insuficiência probatória, ausência de dano moral, litigância de má-fé e inadequação da condenação sucumbencial, requerendo a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 7 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de inclusão de outros sujeitos no polo passivo; (iii) determinar se a Justiça Estadual possui competência para julgamento da demanda; (iv) definir se o conjunto probatório apresentado autoriza o julgamento sem perícia judicial; (v) estabelecer se os vícios construtivos ensejam indenização por danos morais; (vi) determinar a ocorrência de litigância de má-fé; e (vii) definir a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil não atua como mero agente financeiro, mas como agente executor e representante do FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, integrando a cadeia de fornecimento e sujeitando-se à responsabilidade prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A responsabilidade civil decorre da atuação institucional da instituição financeira na formalização, gestão e acompanhamento do empreendimento habitacional, em contexto no qual o consumidor não escolhe livremente a construtora nem dispõe de instrumentos efetivos de fiscalização da obra.

5.

A demonstração dos vícios construtivos, do prejuízo patrimonial e do nexo causal impõe a manutenção da condenação por danos materiais no valor de R$ 19.696,12.

6.

O conjunto probatório existente, especialmente o laudo técnico apresentado pela autora, mostra-se suficiente para o julgamento da controvérsia, inexistindo nulidade decorrente da ausência de perícia judicial.

7.

Vícios construtivos que comprometem habitabilidade e segurança de imóvel destinado à moradia popular ultrapassam o mero inadimplemento contratual e autorizam compensação por danos morais.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade, razoabilidade e coerência com a jurisprudência contemporânea do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, justificando-se a redução do montante de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil responde por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor e representante do FAR.

2.

A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua inserção qualificada na cadeia de fornecimento habitacional.

3.

O laudo técnico apresentado pela parte autora autoriza o julgamento quando não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

4.

Vícios construtivos que comprometem segurança e habitabilidade do imóvel ensejam reparação por danos morais.

5.

O
quantum
indenizatório deve observar os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo tribunal em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 338 e 339. CDC, arts. 14, 25, § 1º, e 88.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1011593-40.2024.8.26.0625, Rel. Lucilia Alcione Prata, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1025937-80.2019.8.26.0405, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010201-67.2023.8.13.0342, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 17.09.2025; TJPA, Apelações Cíveis nº 0805824-60.2022.8.14.0133, nº 0802090-04.2022.8.14.0133, nº 0802117-84.2022.8.14.0133, nº 0802004-33.2022.8.14.0133 e nº 0803109-45.2022.8.14.0133.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
MARIA LUCIA GOMES DA SILVA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, autuada sob o nº
0804501-20.2022.8.14.0133
, na qual a autora alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Sobreveio
sentença de

ID n. 32895564
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, rejeitou as preliminares arguidas pelo réu e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
R$ 19.696,12
a título de danos materiais, referentes aos reparos necessários no imóvel, e de
R$ 10.000,00
por danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco do Brasil S/A
interpôs
apelação de

ID n. 32895570
, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro/mandatário do FAR, sem responsabilidade pela execução da obra ou por eventuais vícios construtivos. Alegou, ainda, nulidade da sentença por violação aos arts. 338 e 339 do CPC, incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de participação da CEF/FAR, insuficiência do laudo técnico unilateral apresentado pela autora, necessidade de produção de prova pericial judicial, inexistência de dano moral indenizável, litigância de má-fé do patrono da autora e inadequação da condenação em honorários advocatícios. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer de
ID n. 34585765
, no qual deixou de emitir manifestação sobre o mérito recursal. O órgão ministerial entendeu ser desnecessária sua intervenção, por se tratar de demanda envolvendo direitos individuais disponíveis, de natureza patrimonial e privada, não obstante a presença de pessoa idosa no processo. Destacou que a atuação do Ministério Público em feitos envolvendo idosos somente se justifica quando configurada situação de risco ou interesse individual indisponível, o que não teria sido verificado no caso, razão pela qual devolveu os autos à Relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de ID n. 32895570, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

Na
apelação de ID n. 32895570
, o Banco do Brasil S/A apresenta como principais causas de pedir recursais:
(a)
a alegada
ilegitimidade passiva
, sob o fundamento de que teria atuado apenas como agente financeiro/mandatário do FAR, sem responsabilidade pela execução da obra ou pelos vícios construtivos;
(b)
a suposta
nulidade da sentença por violação aos arts. 338 e 339 do CPC
, porque o Juízo não teria oportunizado à autora a substituição ou inclusão, no polo passivo, do FAR, da CEF e da construtora indicada pelo banco;
(c)
a alegada
incompetência absoluta da Justiça Estadual
, em razão da participação do FAR e da CEF na estrutura do Programa Minha Casa Minha Vida;
(d)
a insuficiência do
laudo técnico unilateral
apresentado pela autora, com pedido de anulação da sentença para produção de perícia judicial;
(e)
a inexistência de
dano moral indenizável
, por ausência de circunstâncias excepcionais que ultrapassassem mero aborrecimento;
(f)
a suposta
litigância de má-fé
do patrono da autora, em razão do ajuizamento de demandas semelhantes; e
(g)
a inadequação da condenação em
custas e honorários advocatícios
, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença de ID n. 32895564 para julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Assiste parcial razão à parte apelante apenas quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais
.

Isso porque a sentença de ID n. 32895564 enfrentou expressamente as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de litisconsórcio necessário com FAR/CEF, incompetência absoluta, insuficiência do laudo técnico, inexistência de responsabilidade civil e ausência de dano moral indenizável, concluindo, a partir da moldura contratual e probatória dos autos, que o Banco do Brasil S/A não atuou como mero agente financeiro em sentido estrito, mas como agente executor e representante do FAR no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Tal conclusão deve ser preservada, pois a legitimidade e a responsabilidade da instituição financeira decorrem de sua inserção qualificada na cadeia de fornecimento, na condição de agente executor da política habitacional, com atuação na formalização, gestão e acompanhamento do empreendimento, circunstância que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e afasta a tese de responsabilidade exclusiva da construtora.

Com efeito, a responsabilidade reconhecida na origem não se funda na mera liberação de recursos financeiros, mas no papel institucional assumido pelo Banco do Brasil no programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, em contexto no qual o beneficiário não escolhe livremente o construtor, não participa da governança técnica do empreendimento e não dispõe de instrumentos efetivos de fiscalização da qualidade da obra.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - Programa "Minha Casa Minha Vida" - Insurgência do Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais - Alegação de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de responsabilidade por vícios do imóvel - Descabimento - Instituição financeira que atua como agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), participando da seleção da construtora, fiscalização da obra e alienação fiduciária - Responsabilidade solidária configurada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e legitimidade da inversão do ônus da prova - Laudo pericial conclusivo quanto à existência de vícios estruturais e falhas de execução - Manutenção da condenação por danos materiais - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10115934020248260625 Taubaté, Relator.: Lucilia Alcione Prata, Data de Julgamento: 17/11/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Preliminar de falta ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a instituição financeira representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atuou como gestora de recursos e executora de políticas públicas do programa habitacional "Minha Casa Minha Vida" para pessoas de baixa renda – Denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC – Responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo (art. 25, § 1º, do mesmo Codex) – Prejudiciais de mérito da decadência e prescrição afastadas, por se tratarem de vícios construtivos de natureza progressiva e de manifestação continuada – Mérito – A existência dos danos materiais restou comprovada por prova pericial – Dano moral configurado, diante da frustração e dos transtornos suportados pelos autores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10259378020198260405 Cotia, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 12/11/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE MURO DE ARRIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO MORAL. MULTA COERCITIVA. SENTENÇA MANTIDA. O Banco do Brasil S .A., na qualidade de representante e executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a vícios construtivos, ou inadequações na execução de obras, que comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel. A ausência de um muro de arrimo em terreno com desnível significativo, quando comprovada a necessidade técnica para a estabilização do solo e a segurança da edificação, configura vício construtivo que impõe a obrigação de fazer ao responsável pela execução do empreendimento. O desgaste emocional e a intranquilidade causados pela persistência de riscos à segurança e habitabilidade do imóvel, decorrentes de vícios construtivos, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a reparação por danos morais ." Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102016720238130342, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/09/2025)

Nessa perspectiva, demonstrados os vícios construtivos, o prejuízo patrimonial e o nexo jurídico entre a falha na prestação do serviço habitacional e a atuação do banco como integrante da cadeia de fornecimento, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais, no valor de R$ 19.696,12, tal como fixado na sentença recorrida
.

Também não se verifica nulidade por ausência de perícia judicial, pois o Juízo de origem reputou suficiente o conjunto probatório existente, notadamente o laudo técnico apresentado pela autora, cuja conclusão não foi especificamente infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário.

A reforma, contudo, é cabível quanto ao valor da compensação por danos morais
.

Embora os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular possam ultrapassar o mero inadimplemento contratual, sobretudo quando comprometem a legítima expectativa de habitabilidade e segurança do bem, o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença deve ser ajustado ao parâmetro atualmente adotado por esta Corte em hipóteses análogas.

Com efeito, precedentes recentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, todos julgados em 26/01/2026, têm aplicado o valor de
R$ 5.000,00
a título de danos morais em casos semelhantes envolvendo vícios construtivos em imóveis do PMCMV, a exemplo dos julgados proferidos nas Apelações Cíveis nº
0805824-60.2022.8.14.0133
, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo; nº
0802090-04.2022.8.14.0133
, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante; nº
0802117-84.2022.8.14.0133
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; nº
0802004-33.2022.8.14.0133
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; e nº
0803109-45.2022.8.14.0133
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

Desse modo, para assegurar proporcionalidade, razoabilidade e coerência com a orientação contemporânea, reiterada e convergente do TJPA, impõe-se o parcial provimento da apelação de ID n. 32895570, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação
interposto pelo Banco do Brasil S/A, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença de ID n. 32895564, inclusive no que se refere à condenação por danos materiais no valor de
R$ 19.696,12
, aos critérios de atualização e juros, bem como à responsabilidade do réu pelos ônus sucumbenciais.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora/apelada e o fato de que a reforma se limita à adequação do quantum indenizatório por dano moral aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, mantém-se a condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a base de cálculo correspondente ao valor da condenação após a presente redução.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026